Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-82.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000451-82.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALTER DOMINGUES FILHO - CPF: 345.260.561-20 (APELANTE), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – CONSTATAÇÃO – BENS OFERTADOS – RECUSA JUSTIFICADA PELA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos casos em que a Fazenda Pública rejeita, de maneira justificada, os bens ofertados à penhora, não há motivos que ensejam a anulação deste ato, logo, os Embargos à Execução Fiscal não podem prosperar sem a efetiva e integral garantia do juízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Valter Domingues Filho
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal no 5184-28.2017.8.11.0011 (Código no 253941) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em face da ausência de garantia do juízo.

As razões recursais, em síntese, sustentam que o Magistrado Singular deveria ter oportunizado o Apelante a oferecer bens à penhora e assegurar o juízo, bem como, em caso de rejeição do bem, deveria ser intimado para apresentar novo bem à garantia.

Pugna, portanto, pela reforma do ato sentencial, a fim de que os Embargos à Execução sejam admitidos.

O Apelado, no ID no 5969785, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que recusa os bens ofertados, e pugna pelo prosseguimento do executivo fiscal.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020